Tribunal: TJPA
Processo: 0008568-31.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUDICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO. RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.1. Não há qualquer ilegalidade na revista de imóvel em caso de flagrante delito, se as circunstâncias justificam a ação dos policiais e lá é encontrada substância entorpecente ou outro bem fruto de crime. Preliminar de nulidade rejeitada.2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, em face de seu envolvimento direto no tráfico ilícito de entorpecentes e na apreensão da arma na residência de um deles, além da participação de menor adolescente.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 ? Súmula 500 do STJ. 4. Não se procede à redução da pena-base quando existem vetores negativos que justificam o patamar arbitrado ? Súmula 23/TJPA.5. Reconhece-se parcialmente o erro de julgamento e procedimento do magistrado em relação a um dos aparelhos celulares apreendidos, cujo terceiro interessado alegou propriedade, devendo-se instaurar incidente processual para a solução de possíveis dúvidas a respeito do bem.6. Recurso dos réus conhecido e improvido. Recurso da terceira interessada parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0008568-31.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: JEOVANE SOUSA COSTA E RAILSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO: DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - DEFENSOR PÚBLICO
APELANTE: BRUNA FERNANDA LEITE FLORENTIN
ADVOGADO: DR. MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUDICIENCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO. RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há qualquer ilegalidade na revista de imóvel em caso de flagrante delito, se as circunstâncias justificam a ação dos policiais e lá é encontrada substância entorpecente ou outro bem fruto de crime. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, em face de seu envolvimento direto no tráfico ilícito de entorpecentes e na apreensão da arma na residência de um deles, além da participação de menor adolescente.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
4. Não se procede à redução da pena-base quando existem vetores negativos que justificam o patamar arbitrado - Súmula 23/TJPA.
5. Reconhece-se parcialmente o erro de julgamento e procedimento do magistrado em relação a um dos aparelhos celulares apreendidos, cujo terceiro interessado alegou propriedade, devendo-se instaurar incidente processual para a solução de possíveis dúvidas a respeito do bem.
6. Recurso dos réus conhecido e improvido. Recurso da terceira interessada parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Monte Alegre, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEOVANE SOUSA COSTA E RAILSON LIMA DA SILVA
contra a sentença que os condenou pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor (Jeovane) e de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menor (Railson), sendo que as penas arbitradas a Jeovane foram: 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06; 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA; e 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, somando-se 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa; e a Railson, 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06; e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, somando-se 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. E a Apelante
BRUNA FERNANDA LEITE FLORENTIN
que pretende a restituição de seu aparelho celular.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 28.08.2013, por volta de 15:50h, policiais militares e civis, após monitoramento, foram acionados a localizar o acusado JEOVANE COSTA, acusado de tráfico ilícito de entorpecentes, e assim o fizeram em frente à sua residência, momento em que ele afirmou que dentro de sua casa só havia uma arma de fogo, a qual foi apreendida, porque a droga já havia sido entregue ao menor adolescente L. M. DE O., o qual, após ser detido na posse da droga, apontou Jeovane e RAILSON SILVA como os traficantes que lhe cooptaram para vender drogas a R$-10,00 cada porção para posterior divisão do lucro. Em razão disso, os acusados foram incursos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B do ECA, e a Jeovane ainda foi imputado o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 269/283, foi proferida sentença absolutória em relação ao crime do art. 35 da Lei n.º 1.343/06 e condenatória quanto aos demais crimes, contra a qual ambos os Réus recorreram, onde pugnam pela nulidade do flagrante lavrado sem mandado de busca e apreensão; por sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente, requerem a redução das penas, por excesso (fls. 307/314).

A terceira interessada Bruna Florentin também recorreu contra a sentença, em razão do indeferimento do seu pedido de restituição de bem, alegando
error in procedendo
e
in judicando
do magistrado, já que a ela pertence um dos celulares apreendidos na casa do acusado e ela provou a propriedade do bem, sendo que se dúvida havia, deveria o magistrado ter autuado em apartado o incidente para instruir o pedido e esclarecer qualquer dúvida, pelo que requer e restituição do bem (fls. 315/317).

Constam contrarrazões aos recursos: dos réus pelo conhecimento desprovimento; de Bruna Florentin pelo conhecimento e parcial provimento (fls. 318/320 e 321/325).

Às fls. 335/341, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo dos réus e parcial provimento do apelo de Bruna Florentin.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
onde pugnam pela nulidade do flagrante lavrado sem mandado de busca e apreensão; por sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente, requerem a redução das penas, por excesso (fls. 307/314). A terceira interessada Bruna Florentin protesta contra o indeferimento do seu pedido de restituição de bem, alegando
error in procedendo
e
in judicando
do magistrado, já que a ela pertence um dos celulares apreendidos na casa do acusado e ela provou a propriedade do bem.
a)

Preliminar de nulidade: flagrante ilegal

No que tange à preliminar de nulidade da prova da materialidade delitiva, a defesa entende que não havendo mandado de busca e apreensão ou de prisão, não se legitimou a ação policial, contaminando as provas obtidas.

Ocorre que o art. 240 do CPP autoriza que a autoridade policial proceda à revista pessoal e de lugares suspeitos, e no presente caso a autoridade policial já vinha monitorando a residência do Apelante com suspeitas de utilização do imóvel como centro de drogas, e em que pese não terem logrado êxito em encontrar o entorpecente no endereço indicado, local onde ele residia, encontraram arma de fogo ilegamemnte mantida, sendo que a polícia só adentrou no imóvel depois do Apelante Jeovane ter afirmado que lá só havia uma arma de fogo.

No caso, por tratar-se o tráfico de drogas um crime permanente a situação flagrancial legitima a ação policial, já que o local foi aberto pelo próprio acusado, e se confirmou outro crime, o de posse ilegal de arma, o que não configura ilegalidade, até porque os policiais não podem se esquivar de exercer suas funções e fiscalizar se há ou não cometimento de crimes. Nesse sentido: ¿
A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver ¿diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida¿, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.¿
(STF - HC 162489-Ag. Reg./RS, Min. Luiz Fux, DJ 12.11.2018).

Em razão disso, não houve qualquer ilegalidade na ação dos policiais, os quais agiram diante de um flagrante delito.

Pelo exposto rejeito a preliminar arguida.
b)

Mérito:

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está provada pelo Laudo Toxicológico de fls. 46, e apreensão da arma de fogo (fls. 19).

A autoria também restou provada por meio dos depoimentos testemunhais dos polciais envolvidos na operação que culminou na prisão dos acusados, bem como do menor adolescente que confirmou em Juízo que foi convidado pelos Réus a traficar drogas, que Jeovane entregava as drogas para ele e que Railson buscava o dinheiro auferido com a venda dos entorpecentes (mídia).

No concluio de vontades entre os envolvidos para o mesmo fim, no caso o tráfico de drogas, todos estão sujeitos à mesma sanção, não sendo imprescindível a apreensão da droga na posse daquele que contribui para o crime, pois uma vez praticada em concurso de pessoas, o verbo traficar recai sobre todos.

Outrossim, existem nos autos laudos toxicológicos definitivos de drogas apreendidas, o que é suficiente para confirmar a convicção da materialidade (fls. 46).

Assim, por ser o crime imputado ao réu de mera conduta, uma vez envolvido em acordo para traficar drogas, se vinculou ao tráfico realizado, sendo suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver os Recorrentes do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na
Súmula 500 do STJ,
segundo a qual
¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que os Apelantes contrataram o menor para vender entorpecentes para eles em troca de dinheiro ou droga e, portanto, agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos a cópia da carteira de identidade, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do crime - 28.08.2013 (nascimento em 06.10.1995) - fls. 16 - IP. O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade. Assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base
, os Réus receberam a pena-base dentro dos limites razoáveis da pena, posto que o crime de tráfico de possui pena que varia entre 5 e 15 anos, e Jeovane recebeu reprimenda de 8 anos e 6 meses de reclusão, e Railson 6 anos de reclusão, quando a média para esse crime de é 10 (dez) anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, como culpabilidade, consequencias e motivos, as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Destaca-se que o art. 42 da lei n.º 11.343/06 recomenda levar-se em consideração a natureza e quantidade de drogas encontrada o que serve para agravar ainda mais a reprimenda.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada entre os graus mínimo e médio.

Quanto ao crime de corrupção de menor, a pena varia entre 1 a 4 anos, sendo a pena a eles arbitrada em 2 anos para Jeovane e 1 ano e 6 meses para Railson, ou seja, médio e entre mínimo e médio, o que também não vejo como excesso, pois os vetores do art. 59 do CP assim o recomendaram com prevalência de negatividade.

E Jeovane ainda recebeu pena de 1 ano de detenção para o crime de posse ilegal de arma de fogo, que ficou bem próximo da pena mínima prevista no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, que dispõe de pena de 1 a 3 anos de detenção.

Assim, sob esse aspecto, devem ser mantidas as penas arbitradas aos Réus, ora Apelantes, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 da Lei n.º 11.343/06, 244-B do ECA e 12 da Lei n.º 10.826/03.

No que ao
recurso de BRUNA FLORENTIN
, ela protesta contra o indeferimento do seu pedido de restituição de bem, alegando
error in procedendo
e
in judicando
do magistrado, já que a ela pertence um dos celulares apreendidos na casa do acusado Jeovane e ela provou a propriedade do bem.

Analisando o que nos autos consta, realmente a Apelante ingressou com pedido às fls. 226/228 para restituição de um aparelho celular SAMSUNG N 7502 GALAXY NOTE 3 NEO DUOS SM - 07502ZKPZTO PRETO QUADRIBAND - MCT, juntando para tanto a nota fiscal do bem às fls. 230 e adeclaraçãao de transferência de propriedade às fls. 231.

O magistrado, porém, na sentença, indeferiu o pleito sob a justificativa de que o laudo pericial de fls. 78/79 atesta adulteração no número de série do aparelho e, portanto, impossibilita precisar se o celular reinvindicado é o mesmo que foi apreendido.

Ocorre que, em primeiro lugar, o art. 119 e 120 do CPP ordena que o pedido de restituição de bem apreendido deve ser autuado em apartado, o que não foi obedecido nestes autos; e em segundo lugar, o laudo apontado pelo magistrado de fls. 78/79 refere-se ao outro aparelho celular, qual seja, SAMSUNG GTI5500B.

Com base nisso, o mínimo que o magistrado deveria ter feito era instaurar o incidente nos autos para então averiguar se se tratava ou não do mesmo aparelho e não simplesmente indeferir o pleito da terceira interessada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por JEOVANE E RAILSON e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Quanto ao recurso de BRUNA, conheço-o e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a autuação em separado do incidente de restituição de bem apreendido para averiguação sobre o aparelho celular reinvindicado.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator